Tribunal: TJSP
Processo: 1029379-23.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Caracterizada a culpa da Requerida pela impossibilidade de rematrícula do Autor no primeiro semestre letivo de 2019 - Autor que retornou ao curso de graduação apenas no segundo semestre letivo de 2019 - Alterações da grade curricular que devem respeitar os contratos anteriormente firmados - Descabida a exigência de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Caracterizada a culpa da Requerida pela impossibilidade de rematrícula do Autor no primeiro semestre letivo de 2019 - Autor que retornou ao curso de graduação apenas no segundo semestre letivo de 2019 - Alterações da grade curricular que devem respeitar os contratos anteriormente firmados - Descabida a exigência de cumprimento de novas disciplinas para a adequação da grade curricular (que não constavam do contrato firmado com a Requerida) - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar "vigente o contrato celebrado entre as partes desde 2012, mantendo-se íntegro o pacto firmado", para determinar que "sejam excluídas da grade curricular do Autor as seguintes matérias: desenho auxiliado por computador, metrologia e controle geométrico, manufatura mecânica usinagem, fundição e processos siderúrgicos e motores de combustão interna, com o restabelecimento da antiga grade curricular", e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 - Ausente o pagamento da matrícula do segundo semestre letivo de 2018 - Lícita a recusa à prestação dos serviços educacionais (nos termos do artigo 5° da Lei número 9.870/99) - Celebrado novo contrato de prestação de serviços com a Requerida, após aprovação em novo vestibular (referente ao segundo semestre de 2019) - Alteração da grade curricular que é aplicável ao Autor (decorrente da nova avença firmada entre as partes) - Ausente o ato ilícito da Requerida - Não caracterizado o dever de indenizar - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029379-23.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelado RAFAEL PIRES
TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029379-23.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Comarca: São José dos Campos – 3a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Eduardo de Franca Helene
Apelante: Anhanguera Educacional Participações S/A.
Apelado: Rafael Pires Toledo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS -
Caracterizada
a
culpa
da
Requerida
pela
impossibilidade de rematrícula do Autor no primeiro
semestre letivo de 2019 - Autor que retornou ao curso
de graduação apenas no segundo semestre letivo de
2019 - Alterações da grade curricular que devem
respeitar os contratos anteriormente firmados -
Descabida a exigência de cumprimento de novas
disciplinas para a adequação da grade curricular (que
não constavam do contrato firmado com a Requerida) -
Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar “vigente o
contrato celebrado entre as partes desde 2012,
mantendo-se íntegro o pacto firmado”, para determinar
que “sejam excluídas da grade curricular do Autor as
seguintes matérias: desenho auxiliado por computador,
metrologia e controle geométrico, manufatura mecânica
usinagem, fundição e processos siderúrgicos e motores
de combustão interna, com o restabelecimento da antiga
grade curricular”, e para condenar a Requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 7.000,00 - Ausente o pagamento da matrícula do
segundo semestre letivo de 2018 - Lícita a recusa à
prestação dos serviços educacionais (nos termos do
artigo 5° da Lei número 9.870/99) - Celebrado novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029379-23.2019.8.26.0577 -Voto no
3
contrato de prestação de serviços com a Requerida,
após aprovação em novo vestibular (referente ao
segundo semestre de 2019) - Alteração da grade
curricular que é aplicável ao Autor (decorrente da nova
avença firmada entre as partes) - Ausente o ato ilícito
da Requerida - Não caracterizado o dever de indenizar -
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
Voto no 27224
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a
sentença de fls.252/258, prolatada pelo I. Magistrado Eduardo de Franca Helene (em
09 de maio de 2020), que julgou procedente a “ação declaratória de inexistência de
desistência de curso com obrigação de fazer cumulada com danos morais”, para
declarar “vigente o contrato celebrado entre as partes desde 2012, mantendo-se
íntegro o pacto firmado”, para determinar que “sejam excluídas da grade curricular
do Autor as seguintes matérias: desenho auxiliado por computador, metrologia e
controle geométrico, manufatura mecânica usinagem, fundição e processos
siderúrgicos e motores de combustão interna, com o restabelecimento da antiga grade
curricular”, e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 7.000,00 (com correção monetária dede a sentença e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em 10% do valor da
condenação).
Alega que caracterizada a culpa exclusiva do Autor pelo
atraso na conclusão do curso e alteração da grade curricular (ausente o pagamento da
matrícula referente ao segundo semestre letivo de 2018), que lícita a alteração da
matriz curricular da instituição de ensino, que ausente a falha na prestação dos
serviços, que não caracterizado o dever de indenizar, e que excessivo o valor da
indenização por danos morais. Pede o provimento do recurso, para a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029379-23.2019.8.26.0577 -Voto no
4
da ação, ou para a redução do valor da indenização por danos morais (fls.269/281).
Contrarrazões a fls.311/324.
É a síntese.
Incontroverso que celebrado contrato de prestação de serviços
educacionais (“2o semestre de 2012” fls.19/20), referente ao curso de graduação de
engenharia mecânica.
O Autor alega, na petição inicial, que “aderiu ao FIES para
cursar a graduação”, que “ao tentar realizar a rematrícula do 2o semestre de 2018, foi
surpreendido com a negativa da Ré, por estar com pendências em aberto (pendência
esta que já havia sido quitada pelo FIES)”, que “em 28 de agosto de 2018, a
Coordenadora da Ré frisou que se tratava de um erro da instituição, possibilitando ao
Autor cursar o 2o semestre de 2018”, que “em fevereiro de 2019 o Autor foi
novamente impedido de realizar a rematrícula do curso, pois constavam débitos em
aberto referentes ao 2o semestre de 2018”, que “não conseguiu efetivar a rematrícula
no 1o semestre de 2019 por culpa da Ré”, que “ao realizar a matrícula no 2o semestre
de 2019 constava que era desistente, não conseguindo efetuar a rematrícula”, que
“concordou em realizar novo contrato de prestação de serviços e vestibular”, que
“tinha apenas 09 matérias para cursar, mas foi surpreendido que deveria cursar 05
novas matérias incluídas em nova grade curricular”, e que “caracterizada a culpa da
Requerida pelo atraso na finalização da graduação e inclusão de matérias inexistentes
na grade curricular do Autor, que não deveriam ser cursadas se não houvesse falha
administrativa da Ré”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.171/183, que
“com o encerramento do prazo de 10 semestres de utilização do FIES, encerrado em
2017.2, bem como suas dilatações até o final de 2018.1, o Autor deveria ter
providenciado o pagamento da rematrícula de 2018.2, uma vez que não era mais
beneficiário do FIES”, que “com a ausência da renovação da matrícula, a situação
acadêmica foi alterada para desistente”, que “o pagamento da matrícula é obrigatório,
não sendo a instituição de ensino obrigada a prestar o serviço sem a devida
contraprestação”, que “não pode o Autor exigir o cumprimento de obrigações
contratuais, já que não honrou sua parte (pagamento da matrícula referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029379-23.2019.8.26.0577 -Voto no
5
segundo semestre de 2018)”, e que “ocorreram atualizações da grade curricular
vigente, sendo necessário concluir as novas matérias incluídas”.
O documento de fls.21/24 (apresentado pelo Autor e emitido
pelo FIES) consigna que contratado o financiamento estudantil pelo período de 12
semestres letivos (“total de semestres do financiamento: 12” - fls.23).
Assim, considerando que iniciado o curso de graduação no
segundo semestre de 2012, o último semestre letivo com financiamento do FIES
corresponde ao primeiro semestre de 2018, de modo que cabível a cobrança de valor
referente à matrícula do segundo semestre letivo de 2018 (pois transcorrido o período
contemplado pelo financiamento estudantil), notando-se que o Autor afirma, em e-
mail enviado à Requerida (em 17 de agosto de 2018 fls.35/36), que “meu Fies
acabou, preciso pagar essa matrícula pois as aulas já estão em andamento”.
Por outro lado, a alegação do Autor de que “não foi emitido
os boletos do referido semestre para pagamento, ficando impossibilitado de adimplir
com seus pagamentos” (fls.05), não justifica a mora, pois deveria o Autor, então,
diligenciar para o tempestivo pagamento do valor ou ajuizar a ação de consignação
em pagamento (se o caso), o que não ocorreu.
Ademais, apesar de ausente o pagamento da matrícula
referente ao segundo semestre letivo de 2018, a Requerida possibilitou que o Autor
cursasse o segundo semestre de 2018 (conforme consignado em e-mail enviado pela
Requerida ao Autor em 28 de agosto de 2018: “estamos fazendo todo o trâmite
interno para a regularização da sua vida financeira. Conseguimos liberar seu acesso
ao portal e você conseguirá montar sua grade de horário e assim não ser prejudicado
com sua vida acadêmica” fls.41).
Contudo, porque persiste o inadimplemento do Autor, houve
a recusa à prestação dos serviços educacionais referente ao primeiro semestre de
2019, notando-se que cabível tal recusa, nos termos do artigo 5° da Lei número
9.870/99 (“Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à
renovação das matrículas” sem grifo no original).
Por essa razão, o Autor firmou novo contrato de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029379-23.2019.8.26.0577 -Voto no
6
serviços educacionais com a Requerida, decorrente de aprovação em novo processo
seletivo (fls.06), e incontroverso que houve alteração da grade curricular da
instituição de ensino da Requerida (com a inclusão das disciplinas de “desenho
auxiliado por computador, metrologia e controle geométrico, manufatura mecânica
usinagem, fundição e processos siderúrgicos e motores de combustão interna”

fls.06).
Logo, porque firmado novo contrato de prestação de serviços
com a Requerida para o segundo semestre de 2019, a alteração da grade curricular é
aplicável ao Autor, de modo que exigível as disciplinas não previstas quando da
celebração do primeiro contrato (porque este se extinguiu por culpa do Autor que
não adimpliu a matrícula referente ao segundo semestre de 2018).
Em consequência, ausente o ato ilícito da Requerida, o que
torna incabível o acolhimento do pleito autoral, e impõe a improcedência da ação.
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida, que fixo, nos
termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, em 15%
(quinze por cento) do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 10.000,00
dez mil reais), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator